Tribunal: TJBA
Processo: 8006719-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006719-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A-EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

AGRAVADO: ROGERIO SOUZA CAMPOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA FUNÇÕES IDÊNTICAS AO CARGO DO CERTAME.
PRETERIÇÃO CONFIGURADA.
ENTENDIMENTO FIRMADO POR PARTE DO STF. JULGAMENTO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR 1.816/BA. RECONHECIMENTO DE PRETERIÇÃO NO CERTAME.

DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA contra decisão que concedeu tutela de urgência em favor de candidato aprovado em 2º lugar para o cargo de Operador de Processo de Água e Esgoto no município de Iaçu.

A decisão agravada reconheceu a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando a contratação de terceirizados para o exercício das mesmas funções do cargo objeto do concurso.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a contratação de mão de obra terceirizada, durante a vigência do concurso público, caracteriza preterição arbitrária apta a convolar a expectativa de direito do candidato aprovado fora do número inicial de vagas em direito subjetivo à nomeação.

RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de terceiros para funções idênticas às do cargo do concurso revela necessidade inequívoca de provimento, caracterizando preterição arbitrária pela Administração.

O Tema 784 do STF estabelece que a aprovação fora do número de vagas não gera, em regra, direito subjetivo à nomeação, ressalvadas hipóteses de preterição arbitrária.

A este passo, o STF, no julgamento de Suspensão de Liminar n° 1.816/BA, reconheceu a existência de preterição arbitrária no certame.

No caso, restou comprovada a utilização reiterada de mão de obra terceirizada para suprir a demanda do serviço, convertendo a expectativa em direito subjetivo do agravado.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, em razão da probabilidade do direito e do perigo de dano diante da proximidade do prazo de validade do concurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8006719-70.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante o
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A-EMBASA
,
e Agravada
ROGERIO SOUZA CAMPOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,

ao Agravo de Instrumento,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20